Tribunal: TJMT
Processo: 0007710-57.2015.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007710-57.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS - CNPJ: 10.796.289/0001-50 (APELANTE), JOSE SILVA DOS PRAZERES - CPF: 157.288.113-53 (APELANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS - CNPJ: 10.796.289/0001-50 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), JOSE SILVA DOS PRAZERES - CPF: 157.288.113-53 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS DE OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 066.573.176-03 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por
JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0007710-57.2015.811.0004, assim, ementado (201468156):

“
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – IMUNIDADE MATERIAL PELOS SEUS VOTOS – PRECEDENTES DO STF – ACOLHIDA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR NÃO ANTECEDIDA DE LICITAÇÃO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.130/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO COMPROVADA – BEM DEVOLVIDO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISOS I E II, DA LEI N.° 8.429/92 – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – EXTENSÃO DO RESULTADO ABSOLUTÓRIO AOS LITISCONSORTES – ARTIGO 1.005, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO – DEMAIS RECURSOS PROVIDOS.

1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 600.063/SP, em repercussão geral, “nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”.

2. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

4. Na hipótese, a despeito da ilegalidade dos atos, não se evidencia o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, tampouco prejuízo ao erário, uma vez que o imóvel retornou a integrar o patrimônio do Município após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.° 3.499/2014.

5. Os incisos I e II, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92 foram revogados pela Lei n.° 14.230/21, operando-se a abolição do tipo administrativo imputado ao apelado, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, e autoriza que se julgue a improcedência do pedido inicial.

6. Nos termos do artigo 1.005, é possível a extensão da absolvição aos litisconsortes passivos que não apelaram quando lhes é imputado ato de improbidade pelo mesmo contexto fático.

7. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, na medida em que
“
não se manifestou para reconhecer
ex officio
a ilegitimidade do ex-Vereador Júlio Cesar Gomes dos Santos para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público
”.

Assevera, nesse contexto, que
“
mesmo não tendo apresentado Recurso de Apelação, o Vereador JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS
defendeu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que os vereadores são imunes judicialmente por seus votos
, bem como se manifestou quando à aplicabilidade da Lei nº 13.240/2015 (id. 176325698)
”.

Consigna, outrossim, que além da manifestação quanto à retroatividade da lei,
“
apresentou
QUESTÃO DE ORDEM
, requerendo
a
aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 600.063
, em sede de REPERCUSSÃO GERAL, e ratificada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso nos autos 0007388-37.2015.8.11.0004 e 0007714-94.2015.8.11.0004, eis que restou confirmado que “
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”,
devendo, portanto
,
ser reconhecida a ILEGITIMIDADE passiva dos Vereadores
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão,
“
reconhecendo
ex officio
a sua ilegitimidade, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo unitário, de modo que o recurso de uma parte aproveita a todos os demais, bem como pelo fato de que a
matéria de ordem pública
(
pressuposto processual subjetivo de validade do processo
)
não se sujeita a preclusão
, sob pena de se criar uma profunda injustiça aos demais vereadores que também são parte ilegítima para o polo pasivo, violando o princípio da isonomia
”

(ID. 203102687).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 207083681).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por
JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0007710-57.2015.811.0004 que, por unanimidade,

“
NÃO CONHECEU do recurso de apelação interposto por PAULO CESAR RAYE DE AGUAR, diante da deserção, e CONHECEU dos demais recursos, para: a) ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitada por AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELINTON ANDRADE DA SILVA, para excluí-los do polo passivo, estendendo os seus efeitos aos demais parlamentares litisconsortes, nos termos do artigo 1.005, do CPC; b) NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; c) DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para estender os efeitos do julgamento à litisconsorte J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, nos termos do artigo 1.005, do CPC
”
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do ex-vereador para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, não se verifica a alegada omissão, porqua
nto consta expressamente, na ement
a, no voto e no dispositivo
,
a extensão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva a todos os vereadores da ação de conhecimento, consoante trechos a seguir transcritos (ID. 201468156):

“
Com essas considerações,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelos vereadores apelantes, para excluí-los do polo passivo, estendendo os efeitos aos demais parlamentares litisconsortes, nos termos do artigo 1.005, do CPC

[...]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, diante da deserção, e
CONHEÇO
dos demais recursos, para:

a)
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada por AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSÉ DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO SÉRGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARÃES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA e WELINTON ANDRADE DA SILVA, para excluí-los do polo passivo, estendendo os seus efeitos aos demais parlamentares litisconsortes, nos termos do artigo 1.005, do CPC;

b)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;

c)
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para estender os efeitos do julgamento à litisconsorte J. S. DOS PRAZERES EMPREENDIMENTOS EM CARROCERIAS, nos termos do artigo 1.005, do CPC”

Como se vê, os efeitos do acórdão que acolheu a preliminar de ilegitimidade dos vereadores para figurar no polo passivo da presente ação foram estendidos ao embargante
JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS, nos termos do artigo 1.005, do CPC.

Dessa maneira, não há que se falar em omissão sobre matéria que deveria ser reconhecida de ofício ou sobre questão de ordem suscitada a respeito da ilegitimidade do ex-vereador que deixou de interpor recurso de apelação.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024